Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-11.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001246-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), EDIENE SILVA DE SOUZA - CPF: 037.423.281-40 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida nos autos nº 1020138-08.2025.8.11.0003, em trâmite no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que exigiu da parte autora a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de ação referente à negativação de R$ 341,21 registrada no SERASA pela empresa ré. Liminar deferida para suspender a decisão e permitir o prosseguimento do feito principal sem a exigência de comprovação da reclamação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa quando a negativação em cadastro de inadimplentes é realizada por empresa cessionária de crédito que não manteve relação jurídica direta com o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa é razoável apenas quando a negativação é promovida por empresa ou instituição financeira com a qual o consumidor manteve relação jurídica direta, pois há meios acessíveis para a resolução extrajudicial do conflito.

4.

Quando a negativação é realizada por empresa cessionária, que adquire créditos de terceiros, o consumidor frequentemente não tem ciência da cessão nem dispõe de canais adequados para contato, o que torna inviável a exigência de tentativa prévia de conciliação.

5.

A ausência de tentativa administrativa, nessa hipótese, não configura abuso de direito nem litigância de má-fé, sobretudo quando a parte autora demonstra boa-fé e ausência de conduta reiterada de demandas temerárias.

6.

A cessão de crédito é instituto legalmente previsto e sua existência não implica irregularidade na negativação, desde que comprovada à origem e a legitimidade do débito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1020138-08.2025.8.11.0003 contra o litisconsorte passivo, em epígrafe, em trâmite no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT, em razão de uma negativação no valor de R$ 341,21, inserida no cadastro de inadimplentes do SERASA EXPERIAN pela empresa ré, que determinou comprovar ter havido prévia reclamação administrativa.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 02/09/2025 (ID. 311603864), sendo determinada a suspensão da decisão agravada, bem como o prosseguimento normal da ação.

A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte passivo deixou de se manifestar, conforme certidão lançada em 18/09/2025, no ID. 315778389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001246-11.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Ediene Silva de Souza

Impetrado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

Litisconsorte

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mult Segmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requereu a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação principal, sem a exigência de prévio requerimento administrativo.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido liminar foi deferido:

passo a analisar o pedido da Impetrante de não ser obrigada a comprovar que houve prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Quando a negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi inserida por uma empresa ou banco que o autor tenha ou teve relação jurídica, por qualquer natureza, é justificável que se exija a prévia tentativa de solução administrativa.

Porém, quando a negativação nos órgãos de proteção ao crédito é inserida por empresas cessionárias que adquirem créditos das cedentes, fica mais difícil para o consumidor fazer a tentativa de solução administrativa, por alguns motivos:

1. normalmente o consumidor de fato não teve relação jurídica direta com a cessionária, pois passou a ter relação jurídica somente quando a esta adquiriu o crédito da cedente;

2. dessa forma a relação jurídica do consumidor originalmente, se houve, foi com a cedente;

3. as cessionárias, normalmente, não possuem agências físicas em todo o pais, de modo a facilitar o contato, para fins tentativa de solução amigável.

De toda forma, se a dívida com a cedente existe, uma vez comprovada que houve cessão do crédito à cessionária, não há ilegalidade na negativação em órgãos de proteção ao crédito, pois há previsão legal de cessão de crédito.

Inclusive pode ocorrer que o consumidor possua dívidas com várias empresas e de não saber, de forma precisa, quem foi a cedente da dívida à cessionária que o negativou.

Tanto isso é verdade, que as vezes em ações judiciais, na contestação a cessionária informa e comprova que o crédito gerador da negativação foi cedido pela empresa X, ou banco Y.

Nesta hipótese, muitas vezes o autor confessa que devia para empresa X, porém não tinha conhecimento que a credora havia cedido o seu crédito para a cessionária. Quando isso ocorre, mesmo que seja reconhecida a existência da dívida o autor não é condenado como litigante de má-fé, pois não faltou com a verdade.

Embora nesse caso em concreto o patrono da Impetrante não possua escritório na cidade de Rondonópolis, como consta na exordial, tal fato por sí só, embora seja estranho, porque como uma pessoa simples, cuja profissão não foi sequer informada, contrate advogado com escritório na Capital, mas somente por este fato não pode ser reconhecido o que se trata de litigância abusiva.

Em consulta no sistema PJE, verifico que Impetrante nos anos de 2024 e 2025 ajuizou apenas ação principal, por isso, por enquanto, a meu sentir, salvo melhor juízo, não verifico a existência concreta de indícios de litigância abusiva.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que afastou a necessidade de comprovação de tentativa de resolução administrativa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025